Tribunal: TJMT
Processo: 1025444-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025444-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – LIMINAR CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – CONEXÃO DOS LITÍGIOS – RELATOR PREVENTO - REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS DE TERCEIROS – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS NESTA FASE PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência com sede no art. 55, caput e §3o c/c art. 678, ambos do CPC por força da conexão entre as causas em curso na Juízo de Piso, também se aplicar ao segundo grau (art. 80, §1o, do RITJMT).

2. Analisado o contexto fático-probatório, dentro dos limites trazidos pelo art. 300 c/c art. 1019, I, do CPC, mantem-se o reconhecimento da presença de elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito vindicado no Agravo de Instrumento.

3. Matéria reiteradamente decidida por este egrégio Tribunal de Justiça sobre a higidez e eficácia do acordo formulado na Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044 da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT.

4. Decisão liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno (ID 15845119) interposto por EMIELI APARECIDA BALTIERI contra liminar (ID 155505683) concedida no respectivo Agravo de Instrumento, onde figura como parte contrária JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES, em trâmite perante esta 2a Câmara Cível de Direito Privado.

Em resumo, suscita a incompetência deste relator para decidir os recursos originados da Ação de Embargos de Terceiro no 1008988-30.2022.8.11.0037 por força do que prescreve o art. 930 do CPC e art. 80 do Regimento Interno e, no mérito, pugnam pela revogação de efeito suspensivo alegando que a) o litígio de origem não se trata de cumprimento de sentença e sim de execução de certidão de crédito; b) a Agravante não participou ou concordou que o bem imóvel em questão respondesse pela dívida; c) a cessão pública de direitos não pode ser desconsiderada; e d) a manutenção do ato causa dano irreversível.

Contrarrazões suscitando a rejeição da preliminar de incompetência e manutenção do efeito suspensivo – ID 161229651.

Petição atravessada pela Agravante EMIELI APARECIDA BALTIERI alegando atraso injustificado no julgamento e necessidade de serem observados os prazos trazidos pelo art. 134-A e art. 128, I, “a”, ambos do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA

A Agravante suscitou a incompetência deste Relator para julgar o presente Recurso sob a premissa de que faltaria amparo fático e legal para legitimar sua prevenção no litígio.

Todavia, a tese não passa de uma fraca tentativa de alterar a verdade sobre os fatos.

Para melhor entendimento, anota-se que a Ação de Embargos de Terceiros no 1008988-30.2022.8.11.0037 busca afastar penhora advinda do Cumprimento Definitivo de Sentença no 0007337-82.2019.8.11.0037, que tem como base o título judicial formando na Ação da Inventário no 1466-65.2010.811.0044.

No referido título, como bem assentado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1009321-98.2019.8.11.0000 e no 1009373-94.2019.8.11.0000, ficou consignada a higidez, eficácia, validade e necessidade do formal de partilha atender aos termos do acordo formulado pelas partes no aludido procedimento:

“Portanto, verifica-se que o juízo singular realizou todos os procedimentos e tomou todas as medidas necessárias para que fossem expedidos os formais de partilha nos termos do acordo entabulado entre as partes, de forma que eventuais irresignações em relação a partilha e demais questões que demandem dilação probatória, devem ser resolvidas em ações próprias para tais desideratos.” (Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO)

“Desta forma, no caso em comento, deve prevalecer os acordos pactuados entre as partes, principalmente o realizado no Núcleo de Conciliação de 2a Grau de Jurisdição, uma vez que todos os participantes eram à época maiores e capazes, além de estarem devidamente representados pelos seus advogados.

Ademais, o acordo realizado entre os herdeiros e/ou sucessores foi mediado pela própria Presidente do Núcleo de Conciliação, com a participação da douta Procuradoria Geral de Justiça, portanto, sem qualquer mácula a justificar sua desconstituição.” (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO)

Todos esses litígios são conexos e competência da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, assim como a Ação de Revisão de Contrato de Honorários c/c Pedido de Anulação no 0009245-48.2017.8.11.0037, cujo julgamento influi diretamente no Cumprimento Definitivo de Sentença no 0007337-82.2019.8.11.0037.

Basta verificar a parte dispositiva do Recurso de Apelação Cível em que essa Câmara, a unanimidade, assegurou a continuidade do procedimento executório:

“Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por consequência lógica, não há que se falar em suspensão do Cumprimento Definitivo de Sentença no 000737-82.2019.811.0037, em trâmite pela 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, ficando afastando qualquer prejudialidade em seu processamento.

Em tempo, por força do contido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na origem em favor do advogado da parte requerida/apelada, para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Translade-se cópia deste acórdão para os autos do Agravo de Instrumento no 1014896-82.2022.811.0000 para os devidos fins.

É como voto.”

Logo, a competência atribuída a esse julgador possui sede no art. 55, caput e §3o c/c art. 678, ambos do CPC por força da conexão entre as causas em curso na Juízo de Piso, a teor do certificado expressamente pelo DEJAUX (ID 153303164 - Pág. 1).

A mesma lógica legislativa da origem, seja para evitar decisão conflitante, seja para resguardar o princípio do juiz natural, replica-se em grau recursal, inclusive por força de norma regimental:

“Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

§ 1o - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)”

Por fim, adverte-se que “O RITJMT estabelece como regra geral a distribuição por sorteio, sob pena de violação ao princípio constitucional do Juiz natural, de modo que a distribuição por prevenção, indicada no seu artigo 80, § 1o, é uma exceção criada com a finalidade de impedir decisões contraditórias e conflitantes prolatadas no mesmo processo.” (CC 1002790-98.2016.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Tribunal Pleno, Julgado em 26/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Com esses fundamentos, REJEITO a preliminar de incompetência desse relator.

É como voto.

2. MÉRITO

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por EMIELI APARECIDA BALTIERI, inconformada com a decisão provisória que, nos autos deste Agravo de Instrumento interposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES, concedeu efeito suspensivo nos seguintes moldes:

“Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR suspender os efeitos da decisão agravada.

Notifique-se o juízo de origem para imediato cumprimento da ordem e prestação das respectivas informações.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.” (ID 155505683)

Para reforma-la defende que a) o litígio de origem não se trata de cumprimento de sentença; b) não participou ou concordou que o bem imóvel em questão respondesse pela dívida; c) a cessão pública de direitos não pode ser desconsiderada; e d) a manutenção do ato causa dano irreversível.

Em que os argumentos tecidos na peça vestibular do Agravo Interno, tem-se que a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ao menos nesse instante, não merece reforma.

Veja que esse julgador, analisado o contexto fático-probatório dentro dos limites trazidos pelo art. 300 c/c art. 1019, I, do CPC, reconheceu a presença de elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito vindicado no Agravo de Instrumento.

Isso porque o título objeto da pretensão executória se trata de sentença exarada na Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044, cujo trânsito em julgado configura fato incontroverso.

Aliás, a necessidade de se cumprir o formal de partilha, que traduz conferir efetividade ao acordo formulado pelas partes, já foi assentada diversas vezes por esse egrégio Tribunal, merecendo ênfase o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0009245-48.2017.8.11.0037:

“Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por consequência lógica, não há que se falar em suspensão do Cumprimento Definitivo de Sentença no 000737-82.2019.811.0037, em trâmite pela 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, ficando afastando qualquer prejudialidade em seu processamento.

Em tempo, por força do contido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na origem em favor do advogado da parte requerida/apelada, para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Translade-se cópia deste acórdão para os autos do Agravo de Instrumento no 1014896-82.2022.811.0000 para os devidos fins.

É como voto.”

E, mesmo que a Agravada possa ser considerada terceira, desde 10/09/2013 sabia sobre a litigiosidade do bem e que a Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE somente teria disponibilidade dos bens inventariados após encerramento da partilha (ID 153196660).

Logo, o negócio jurídico particular realizado em 10/12/2014 (ID 153196654) entre a Agravada e Executada THEREZA APARECIDA CORRENTE sobre a cessão dos direitos hereditários não tem o condão de desconstituir os compromissos anteriores firmados no bojo da Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044.

O Poder Judiciário tem o dever de conferir efetividade as suas prestações jurisdicionais, inclusive em homenagem aos princípios da segurança jurídica, coisa julgada e lealdade processual, sendo que, ao menos nesse instante, o atendimento ao pleito da Agravante EMIELI APARECIDA BALTIERI milita contra a boa-fé.

Além disso, o art. 109 do CPC estabelece que “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, bem como alerta expressamente no seu § 3o que “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”.

Por fim, a tentativa de rediscutir a matéria em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023